Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR DESERÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA, AVENTADAS EM RESPOSTA À APELAÇÃO, REJEITADAS. PENAL. DECADÊNCIA NÃO CONSTATADA. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. ART. 144 DO CP. PROCEDIMENTO PRÉVIO AO OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME EM DELITOS CONTRA A HONRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE SINDICATO RESPONDER POR OFENSA NA ESFERA CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelos interpelantes contra a decisão que acolheu parecer do Ministério Público e rejeitou o pedido de explicações vindicado na peça inicial, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, suscitada pelo interpelado em sede de contrarrazões. Isso porque a hipótese em pauta não se trata de ação penal de iniciativa privada, nem se encontra inseridas nas demais previsões legais sujeitas a preparo (art. 71 do RITRJE/DF).
3. Rejeita, ainda, a preliminar de não conhecimento do recurso por ilegitimidade passiva, suscitada pelo interpelado em sede de contrarrazões. A análise de tal preliminar, no caso, confunde-se com o mérito da demanda.
4. No mérito, embora o pedido de explicações seja um procedimento cautelar prévio ao oferecimento de queixa-crime, as provas dos autos não demonstram que os recorrentes têm ciência da autoria do suposto crime. Conforme o artigo 103 do Código Penal, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. Segundo os ditames do artigo 144 do Código Penal, se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.
6. Desse modo, é evidente a ilegitimidade do interpelado para figurar no polo passivo do pedido de explicações previsto no artigo 144 do Código Penal, tendo em vista a impossibilidade jurídica de Sindicado responder pela ofensa na esfera criminal.
7. Acolhe-se, por fim, os argumentos da manifestação do Ministério Público de que caberia à suposta vítima, na simples dicção do artigo 5o, §5o, do CPP, requisitar à autoridade policial a instauração de inquérito para apurar a autoria do suposto crime.
8. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
9. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
10. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.